Tribunal: TJDFT
Processo: 0706701-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. JUIZ. PODER INSTRUTÓRIO. INÉRCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Afigurando-se essencial para o correto deslinde da controvérsia a dilação probatória consistente na realização de perícia grafotécnica, fundamental à exata compreensão dos contornos fáticos da questão posta nos autos, a inércia do Magistrado, em contraposição ao seu poder-dever instrutório insculpido no artigo 370 do Código de Processo Civil, configura induvidoso cerceamento de defesa, porquanto não exaurida toda a atividade probatória possível e imprescindível.
2. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à Vara de origem a fim de realização da devida instrução processual.